Tribunal: TCU
Processo: 033.784/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades relacionadas ao não exercício da missão de fiscalizar; à realização de depesas com diárias, jetons e ajudas de custo; contratação ilegal de servidores e prática de nepotismo entre outras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação promovida pelo Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luciano Elói dos Santos, Willian Guimarães Madeira, João Batista de Melo, Vânia Eloísa Araújo Silva, Hélio Arca Garrido Loureiro e João Américo Normanha Novaes; 9.2. aplicar ao Sr. Luciano Elói Santos a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Willian Guimarães Madeira, João Batista de Melo, Vânia Eloísa Araújo Silva, João Américo Normanha Novaes e Hélio Arca Garrido Loureiro a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8443/1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao CRO/MG e aos responsáveis; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.